Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-95.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707968-95.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: WALGLEY ALVES DOS REIS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, pela qual extinto o processo de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV do CPC. Embora tenha apresentado o comprovante do pagamento do preparo, junto com a interposição do recurso, realizado na mesma data, em 16/05/2025 – às 14h52, na importância de R$ 23,26 (ID72442197), o autor não trouxe aos autos a respectiva guia. Isso porque o boleto de ID72442196, com vencimento em 03/11/2024, na importância de R$ 728,10, pago regularmente em 25/10/2024, refere-se a “Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1a Instância”. Recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo a parte recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta à parte recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. Assim, intime-se a parte recorrente para comprovar que o documento de ID72442197 refere-se ao presente recurso, apresentando a respectiva guia ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora